Tribunal: TJSP
Processo: 2231946-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILBERTO GOMES DA SILVA e Agravante CYLLENEO PESSOA
PEREIRA, são embargados CYLLENEO PESSOA PEREIRA, SILVANA
VISINTIN e EMERSON MACHADO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 20561
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível Central)
Embargante: Gilberto Gomes da Silva
Embargados: Cylleneo Pessoa Pereira, Silvana Visintin e Emerson Machado
de Souza
Voto no 20.561
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC
não
configurados.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou
argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos
com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 1.563/1.568, sustentando o embargante que o julgado
é omisso quanto à regra “accessorium sequitur principale”, insculpida no
artigo 92 do Código Civil, bem como quanto à sua incapacidade de
comparecimento à audiência designada para esclarecimento dos fatos. Insiste
na inadmissibilidade do enriquecimento ilícito dos advogados embargados.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há omissão no v. acórdão embargado, tampouco os demais
vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 20561
3
Registre-se, em primeiro lugar, que o órgão
jurisdicional não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais e/ou argumentos invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma
Julgadora a análise daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a
influir na formação de seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão
embargado.
Com efeito, como já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI no
169.073-SP-AgRg, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 04/06/1998).
Nessa linha, confirmando esse entendimento, são
inúmeros os precedentes desta Corte, por exemplo: EDcl no
1034401-33.2017.8.26.0577, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018; EDcl no 1002373-03.2017.8.26.0483, Rel.
Des.
Marcia
Dalla
Déa
Barone,
j.
22/08/2018;
EDcl
no
2026569-14.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 16/08/2018; EDcl no 1023510-55.2014.8.26.0577, 31a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro Passo, j.
02/08/2018; e EDcl no 2217217-48.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/08/2018.
E para que se supere definitivamente a questão,
cumpre transcrever as lições do eminente Desembargador Carlos Alberto
Garbi, verbis: “A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um
conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 20561
4
que é necessário a motivar a solução que seu deu ao litígio, fazendo as
partes compreender o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o
que basta para que se faça a seu respeito o controle de legalidade,
revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A
decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à
pacificação social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que
levaram o julgador a decidir naquele sentido. 'A decisão do juiz se
restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação (em
atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os
argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder apreciar este
objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor ... Resumidamente, o juiz
está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre
todos os fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está,
contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada
pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no
tocante aos pontos relevantes e essenciais, de modo que a motivação
lançada em sentença mostre que o juiz tomou determinada decisão
porque assumiu determinados fundamentos com que guarda coerência'
[Leonard Ziesemer Schimitz in 'Fundamentação das Decisões Judiciais a
crise na construção de respostas no processo civil', ed. RT, 2015, p. 286 e
291].” (EDcl no 2120908-62.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 27/11/2017).
Destarte, a despeito da irresignação, a Turma
Julgadora foi clara quanto aos motivos pelos quais o cumprimento de sentença
deveria prosseguir com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais,
prestigiando, assim, a coisa julgada sendo pouco (ou nada) relevantes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 20561
5
motivos que levaram o embargante a não comparecer à audiência de
esclarecimento dos fatos que circundam o litígio.
Confiram-se os termos exatos do julgado:
“Em
que
pesem
os
argumentos
do
agravante, eventual pretensão de declarar a nulidade
da alteração do contrato social que incluiu Gilberto
Gomes da Silva no quadro societário da empresa
Resio Comércio Importação e Exportação Ltda. e da
procuração outorgada aos advogados do escritório
Marcusso e Visintin Advogados Associados deve ser
deduzida em sede de ação autônoma, não sendo
possível nesta sede a declaração da falsidade das
assinaturas apostas nos referidos documentos e
atribuídas a Gilberto.
[...]
Ademais, os agravados negam que tenham
se utilizado de procuração falsa para ajuizar ação de
cobrança em nome de Gilberto Gomes da Silva e o
inquérito policial instaurado para apurar eventual
prática de crime pelos advogados foi arquivado (fls.
129/131).
Além disso, há notícia de que o verdadeiro
Gilberto e seu novo advogado não compareceram à
audiência designada para que todos fossem ouvidos
sobre os fatos (fl. 137), de modo que inexiste, ao
menos até o presente momento, elemento concreto
que ateste a alegada falsidade das assinaturas, a
tanto não se prestando laudo de exame grafotécnico
apresentado
pelo
agravante
e
elaborado
unilateralmente, sem o crivo do contraditório.
Assim, neste contexto de incertezas, a coisa
julgada deve ser prestigiada, de modo que correto o
prosseguimento do cumprimento de sentença de origem
em relação aos honorários advocatícios de sucumbência
devidos aos advogados do escritório Marcusso e
Visintin Advogados Associados.” (fls. 1.566/1.568).
Assim, as próprias razões do embargante evidenciam que os aclaratórios foram manejados com pretensão
exclusivamente modificativa, o que não é admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231946-45.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 20561
6
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando
a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de
omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma,
AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j.
28/04/2006).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator